Tribunal: TJDFT
Processo: 0714128-34.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXCEPCIONALIDADE. TRANSITORIEDADE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA DEMONSTRADA. INVIABILIDADE INSERÇÃO MERCADO DE TRABALHO. PESSOA IDOSA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar.

2. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do princípio constitucional da solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.

3. É certa a excepcionalidade e a temporalidade da pensão alimentícia fixada entre os ex-cônjuges, entretanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça admite a continuidade da obrigação, quando se tratar o alimentando(a) de pessoa idosa acometida de várias doenças, circunstância que demonstra a inviabilidade de sua inserção no mercado de trabalho.

4. A comprovação de que a alimentanda não possui condições de prover o seu próprio sustento, aliada à ausência de provas no tocante a alteração da capacidade contributiva do alimentante de prestar alimentos, impõe a prorrogação da obrigação alimentar.

5. Apelação conhecida e não provida.